Tribunal: TJMT
Processo: 1032553-66.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032553-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), K.S.E. PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.469.571/0001-19 (EMBARGADO), FABIANE PELEGRINI MAZZUTTI - CPF: 806.867.532-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO
NÃO
PR
OVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, no bojo de cumprimento de sentença. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da natureza do crédito exequendo, oriundo de aluguéis residenciais, que, em sua ótica, configuraria desvio de finalidade e confusão patrimonial da empresa devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de examinar a natureza do crédito exequendo como fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A omissão que justifica o acolhimento dos embargos deve recair sobre ponto relevante efetivamente submetido à apreciação judicial e não analisado, o que não ocorreu no caso.

O acórdão enfrentou expressamente os fundamentos do agravo de instrumento, afastando a aplicação da desconsideração da
personalidade jurídica por ausência de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A alegação de que a locação foi realizada em nome da pessoa jurídica, mas com uso residencial, foi considerada e rejeitada como elemento idôneo para autorizar a medida extrema pleiteada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à atribuição de efeito infringente ao julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão no acórdão recorrido afasta a possibilidade de integração por meio de embargos de declaração.

A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não caracterizados no caso concreto.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 50, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.353.666/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.4.2024,
DJe
13.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
pela
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA LTDA
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face
de
K.S.E. PARTICIPAÇÕES LTDA
, mantendo inalterada a decisão que
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada nos autos de cumprimento de sentença.

Para tanto, a
lega a embargante que o acórdão foi omisso quanto à questão da natureza do crédito exequendo, proveniente de aluguéis residenciais, o que comprovaria o desvio de finalidade e a confusão patrimonial da empresa devedora, justificando a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art
igo
50, §1º, do Código Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, a
omissão apta a ensejar o manejo do presente recurso deve recair sobre ponto ou questão que, efetivamente, tenha sido submetido à apreciação judicial e deixado de ser analisado, hipótese que não se verifica nos autos.

O
A
córdão
recorrido
enfrentou, de forma clara e suficiente, a matéria trazida no agravo de instrumento, concluindo pela ausência de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pressupostos exigidos para a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS E ENCERRAMENTO IRREGULAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. INAPLICABILIDADE. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que
somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência ou encerramento irregular da atividade empresarial
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.353.666/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 13/5/2024.)

A alegação de que o contrato de locação do imóvel foi firmado em nome da pessoa jurídica, embora o uso fosse residencial, foi devidamente considerada e afastada como elemento suficiente para ensejar a medida extrema pleiteada, notadamente pela ausência de demonstração concreta de confusão entre os patrimônios da empresa e dos sócios ou de desvio de finalidade da pessoa jurídica.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão da matéria decidida, sob pena de indevida utilização do recurso com nítido caráter infringente.

Desta feita, não
se constata

omissão no julgado, mas mera irresignação da parte com o desfecho do acórdão, o que não autoriza a integração pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025